Tribunal: TJES
Processo: 5013605-86.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013605-86.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIÁRIAS – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DETERMINAÇÃO SUPERIOR – AUTORIZAÇÃO POSTERIOR SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de cobrança na qual o autor busca obter do Estado diárias referentes ao período em que esteve afastado do trabalho para realizar curso de especialização profissional em inteligência para oficiais.

Sobreveio sentença (ID 15225039) julgando improcedente a pretensão autoral, notadamente por não ter sido observados os requisitos para o auferimento de diárias.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso (ID 15225049), sustentando, em síntese, que seu caso se enquadra no disposto no Art. 1º, § 1º, do Decreto nº 3328-R/2013, em razão de a viagem ter sido realizada por determinação de superior hierárquico.

Contrarrazões apresentadas em ID 15225054, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz alguns apontamentos para fins de complementar o presente entendimento.

Quanto ao argumento recursal de que o recorrente faria jus ao recebimento de diárias por ter comparecido ao curso por determinação de superior hierárquico, entendo não ser possível sua acolhida.

Como bem observado pelo Juízo
a quo
, os documentos constantes nos autos não demonstram que a viagem realizada pelo recorrente, a qual busca o ressarcimento de despesas, fora realizada em cumprimento do dever hierárquico.

Em verdade, o recorrente fora indicado para realizar o curso, o que, apesar de prestigioso e visasse contribuir à função pública, não configurou uma ordem hierárquica, tampouco uma obrigação.

Inclusive, a autorização para realização da viagem ocorreu tão somente em 11.11.2016 (ID 15224549), de modo que, tendo o recorrente ido antes para o curso, que ocorreria dentre os dias 17.10.2016 a 09.12.2016, não sabia sequer se seu requerimento havia sido autorizado, tendo assumido o ônus de comparecer à qualificação e custear as despesas a ela inerentes.

Conforme estabelece o §1º do Art. 1º do Decreto nº 3328-R/2013, vigente à época dos fatos, duas são as hipóteses para o recebimento de diária de viagem. A primeira, quando ela se der em cumprimento à determinação superior e, a segunda, quando devidamente autorizado, desempenhar tarefa oficial, como a participação de cursos.

Ocorre que, no caso dos autos, a autorização fora vinculada à ausência de ônus à instituição, além de ter ocorrido quando o autor já estava no curso.

Dessa forma, inobstante as razões apresentadas em recurso e considerando as peculiaridades do caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por representar a melhor interpretação da legislação e da dinâmica dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)